Tribunal: TJMT
Processo: 1065446-73.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065446-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SUELI FERREIRA - CPF: 569.652.301-34 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNCECIMENTO DE ÁGUA/SANEAMENTO. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. CORTE FORA DO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES DO ART. 40, INCISO V E § 2o DA LEI No 11.445/2007. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. DANO MORAL CONFIGURADO.

CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso Inominado interposto por usuária contra sentença do 4o Juizado Especial Cível da Capital que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios decorrentes da suspensão do fornecimento de água realizada pela concessionária Águas Cuiabá S.A. A recorrente sustenta que o corte do serviço ocorreu em 7/8/2025 sem prévia notificação, embora parte dos débitos estivesse em discussão judicial e tenha efetuado pagamento de R$ 800,00 (
oitocentos reais
)

e parcelamento do saldo no mesmo dia, sendo a religação realizada apenas em 8/8/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em definir se a suspensão do fornecimento de água por inadimplemento, realizada sem notificação prévia ao consumidor e sem observância do prazo legal, caracteriza falha na prestação do serviço público essencial apta a ensejar indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Reconhece-se a relação de consumo entre usuária e concessionária de serviço público, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da consumidora. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, salvo hipóteses de excludentes legais. A interrupção do fornecimento de água por inadimplemento exige prévia notificação formal do usuário, com antecedência mínima de 30 dias, conforme art. 40, V, e § 2o, da Lei no 11.445/2007. A concessionária realiza a suspensão do serviço sem comprovar a notificação prévia exigida, violando o dever de continuidade do serviço público essencial previsto no art. 22 do CDC e configurando falha na prestação do serviço. A interrupção indevida do fornecimento de água, serviço essencial, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e gera dano moral indenizável, sobretudo diante da tentativa de regularização pelo consumidor e da ausência de solução administrativa adequada. O valor da indenização deve observar critérios de proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e o lapso temporal da suspensão, inferior a 24 horas, fixando-se compensação em R$ 1.000,00 (
mil reais
).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
A suspensão do fornecimento de água por inadimplemento exige notificação prévia formal ao usuário com antecedência mínima de 30 dias, nos termos do art. 40, V, e § 2o, da Lei no 11.445/2007. A interrupção do serviço público essencial sem a observância do procedimento legal configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar. A suspensão indevida do fornecimento de água caracteriza dano moral indenizável, ainda que a religação ocorra em curto período, devendo o valor ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 22; Lei no 11.445/2007, art. 40, V e § 2o; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei no 4.506/64, art. 47; RIR/99, art. 299; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp no 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a S., j. 27.11.2024; STJ, REsp no 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a T., j. 12.02.2025; STJ, AgInt no REsp no 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.243.243/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a T., j. 13.03.2023; STJ, REsp no 1.789.647/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T., j. 09.04.2019; STF, RE no 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.11.2006; STJ, REsp no 913.131/BA, Rel. Juiz Fed. Carlos Fernando Mathias, 4a T., j. 16.09.2008; TJMT, RI no 1001461-90.2023.8.11.0037, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 10.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 343875899 - reclamação no 1065446-73.2025.8.11.0001 – 4o JEC da Capital
), que julgou improcedente o pedido.

V O T O R E L A T O R

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- Da situação fática.

Restou demonstrado:
- a Recorrente é usuária dos serviços de abastecimento de água prestados pela Recorrida Águas Cuiabá S.A. Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, relativos à unidade consumidora matrícula no 437301-4, localizada na Rua Guarantã do Norte, no 128, bairro Jardim Renascer, em Cuiabá/MT (id. 343875870); - em 7/8/2025, a Recorrente constatou a suspensão do fornecimento de água em sua residência, ocasião em que foi informada de que o corte ocorreu em razão da existência de débitos vinculados à unidade consumidora, inclusive valores que já eram objeto de discussão judicial nos autos da ação no 1031254-85.2023.8.11.0001 (id. 343875867); - dentre os valores cobrados pela concessionária constava fatura referente ao mês de outubro/2024, inicialmente apontada no valor de R$ 254,14 (duzentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos), posteriormente apresentada no montante de R$ 231,92 (duzentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos), conforme demonstrativos de débitos juntados aos autos (id. 343875867, p. 2); - a Recorrente comprovou ter efetuado o pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais)

em 07/8/2025, - conforme comprovante acostado aos autos (id. 343875874), bem como aderiu ao parcelamento do saldo remanescente no mesmo dia, demonstrando boa-fé e intenção de regularizar sua situação; - a religação do serviço foi efetivada apenas em 8/8/2025, conforme documento de id. 343875894, após o pagamento e formalização do acordo.

- Da limitação do pedido.

Cumpre registrar que parte dos débitos que motivaram a suspensão do serviço já havia sido objeto de discussão judicial na ação no 1031254-85.2023.8.11.0001, na qual foram julgados improcedentes os pedidos da Reclamante e procedente o pedido contraposto formulado pela concessionária Reclamada, conforme acórdão acostado aos autos (
id. 343875888
).

Contudo, a fatura referente ao mês de outubro/2024, no valor de R$ 231,92 (
duzentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos
), não integrou aquela demanda anterior, tampouco foi objeto de impugnação específica no presente recurso, quanto à sua legitimidade.

Assim, a controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à regularidade do procedimento de suspensão do serviço, e não à exigibilidade dos débitos em si, os quais, diante da ausência de impugnação específica e considerando o trânsito em julgado da ação anterior quanto aos demais valores, presumem-se devidos.

- Da falha na prestação de serviços
.

A Lei no 11.445/07, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, prevê as hipóteses em que se admite a interrupção dos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto, dentre elas o inadimplemento por parte do usuário.

Contudo
, o art. 40, inciso V, e § 2o, da Lei no 11.445/2007 estipula que a suspensão de serviços por inadimplência deverá ser precedida de notificação escrita e específica, sendo por cobrança de meses atuais:

“...

Art. 40. Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses: (...)

V - inadimplemento, pelo usuário do serviço de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, do pagamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado, de forma que, em caso de coleta, afastamento e tratamento de esgoto, a interrupção dos serviços deverá preservar as condições mínimas de manutenção da saúde dos usuários, de acordo com norma de regulação ou norma do órgão de política ambiental. (...)

§ 2o. A suspensão dos serviços prevista nos incisos III e V do caput deste artigo será precedida de prévio aviso ao usuário, não inferior a 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão.”

Conforme restou demonstrado, a interrupção do serviço ocorreu em 7/8/2025. Todavia, o corte foi realizado sem qualquer aviso prévio. Tal circunstância evidencia, de forma inequívoca, a irregularidade do procedimento adotado pela concessionária, que ignorou o prazo legal de 30 dias para notificação.

Dessa forma, ao proceder à suspensão do fornecimento de água sem a notificação prévia exigida pelo art. 40, § 2o da Lei no 11.445/2007, a concessionária violou frontalmente o dever de continuidade do serviço público essencial previsto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. Tal conduta caracteriza-se como abusiva, configurando falha objetiva na prestação do serviço e gerando o dever de reparação.

- Do dano moral decorrente do descumprimento contratual.

O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral, ou seja, a situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, reatando, a
plicável, na espécie, a teoria do desvio produtivo do consumidor. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023
); (
REsp 1737412/SE
) e (
TJRS – 1a TR – RI No 0037780-17.2019.8.21.9000 – rela. Juíza MARA LÚCIA COCCARO MARTINS FACCHINI – j. 25/06/2019
).

Nes
se sentido:

“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”

(
Diniz, Maria Helena -
Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Demonstrada a suspensão indevida do serviço essencial (
água/energia
), resta configurado o dano moral indenizável. Precedentes. (
STJ – 2a T - REsp n. 1.789.647/RS – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 9/4/2019 - DJe 29/5/2019
) e (
TJMT – 3a TR – RI no 1001461-90.2023.8.11.0037 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - j. 10/10/2023 - DJE 11/10/2023
).

- Do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

No caso dos autos, a suspensão do serviço, embora reconhecida como falha na prestação do serviço ocorreu em 7/8/2025, sendo a religação devidamente efetuada no dia seguinte, em 8/8/2025 (
id. 343875894
). Tal lapso temporal, inferior a 24 horas, deve ser considerado ao se ponderar a extensão do sofrimento psíquico e a gravidade do dano.

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo o valor de R$ 1.000,00 (
mil reais
).

- Da impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
1.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial;
1.2)
condenar a Recorrida em dano moral, no valor de R$ 1.000,00 (
mil reais
),

com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei no 14.905/24 e RESP no 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
);
1.3)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026